Tribunal: STF
Processo: RE 1455760
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal.



    3. O recurso é manifestamente inadmissível, por ser intempestivo. Com efeito, consta dos autos que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 28.03.2022. Todavia, o recurso extraordinário foi interposto somente 20.04.2022, portanto, fora do prazo de 15 dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º; 1.029, e 219, todos do Código de Processo Civil.



    4. Segundo o art. 1.003, § 6º, do CPC, “o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso”. A “tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição” (AI 681.384-ED, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    5. Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator